Tribunal: TJSP
Processo: 2220213-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física - Agravante é aposentada - Falta de condições para o pagamento das custas e das despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da família - Benefício deferido - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2220213-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São José
dos Campos, em que é agravante REGINA DE FÁTIMA CARDOSO,
são agravados BANCO BMG S/A e ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220213-14.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 44775
AGRV.No: 2220213-14.2020.8.26.0000
COMARCA: São José dos Campos
AGTE. : Regina de Fátima Cardoso
AGDOS. : Banco Bmg S/A e outro
DECISÃO DO JUIZ: Daniel Toscano
JUSTIÇA GRATUITA
Pessoa física -
Agravante é aposentada - Falta de condições
para o pagamento das custas e das despesas
processuais, sem prejuízo do sustento próprio e
da família - Benefício deferido - Recurso
provido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida
em ação declaratória c. c. indenizatória e que indeferiu a gratuidade
processual à autora-agravante.
Sustenta a recorrente que não dispõe de recursos
financeiros para pagar as custas e as despesas processuais.
Recurso
processado
com
efeito
suspensivo,
dispensadas a requisição de informações ao juiz da causa e a intimação
dos agravados para resposta (ainda não citados).
2. O benefício da justiça gratuita pode ser concedido
à vista da simples alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural (cf. art. 99, § 3o, do CPC/2015), segundo a
jurisprudência majoritária (cf. Theotonio Negrão, CPCLPV, Saraiva, 28a
ed., 1997, p. 776, art. 4o; 1b), tratando-se de presunção que só cede
diante de prova concreta em contrário, portanto, de presunção “juris
tantum” (cf. RSTJ 7/414, STF-RT 755/182, STF-Bol. AASP 2.071/697 e
STJ-RF 329/236).
Da natureza da ação (declaratória c.c. indenizatória),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220213-14.2020.8.26.0000 -Voto no
3
da profissão da parte (aposentada) ou da contratação de profissional para
a defesa de direitos em Juízo não se infere coisa alguma capaz de
legitimar convicção de posse de recursos que bastariam ao pagamento
das despesas processuais.
A gratuidade processual não se destina apenas aos
miseráveis, mas abrange os que não possam fazer frente aos custos de
uma demanda sem prejuízo próprio ou de sua família.
Embora não se desconheça que a benesse pretendida
não é instrumento geral, e sim individual, não há, por ora, indícios de
que a agravante tem possibilidade de suportar as despesas do processo
(custas e honorários).
Concede-se, assim, o benefício pretendido.
3. Posto isso, o meu voto dá provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator